Tribunal: TJMT
Processo: 0026075-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026075-53.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA BRANDAO MARTINS - CPF: 078.505.651-34 (EMBARGANTE), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), REGINA CELIA KAEZER - CPF: 362.039.981-68 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), MARCELO CURY RODER - CPF: 244.450.101-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO CURY RODER - CPF: 244.450.101-20 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), REGINA CELIA KAEZER - CPF: 362.039.981-68 (EMBARGANTE), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026075-53.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO CURY RODER, REGINA CELIA KAEZER

EMBARGADO: REGINA CELIA KAEZER, MARCELO CURY RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026075-53.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO CURY RODER, REGINA CELIA KAEZER

EMBARGADO: REGINA CELIA KAEZER, MARCELO CURY RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aponta omissão quanto à argumentação de julgamento antecipado da lide sem comunicação às partes, o que geraria a nulidade da sentença ante a inobservância dos artigos 9o e 10 do CPC.

Alega que o aresto foi contraditório ao dispor que

os documentos juntados na Apelação
são anteriores à instrução processual, reconhecendo que foram emitidos entre maio de 2013 e abril de 2014, afirmou que deveriam ter sido juntados naquele momento, quando sequer haviam todos sido emitidos ou reunidos para juntada nos autos
.

Diz que
está justificada a conduta do embargante de anexar a documentação ao apelo. A instrução foi iniciada – e suspensa – simultaneamente à fase de conclusão da obra, em abril de 2014, quando só então foi possível começar a reunir os documentos para juntada ao feito quando retomada a instrução, encerrada abruptamente e sem comunicação das partes pelo juízo da causa.

Aduz ser possível a juntada posterior de documentos, inclusive na fase recursal, dede que respeitado o contraditório e inexistente má-fé.

Afirma que também ocorreu omissão no tocante à necessidade de verificação do montante devido em fase de liquidação, já que a sentença reconheceu que os reparos foram realizados efetuados.

Pede o saneamento da contradição arguida, em relação aos danos morais, visto que consignado que
não ficou evidenciada a intenção da ré em esconder os problemas no imóvel nem seu conhecimento a respeito deles, pautando-se no laudo pericial que registra inequivocamente o caráter paliativo e ocultador da colocação do gesso sobre as ferragens da laje, que não poderia ter sido realizada sem o conhecimento e aval da embargada.

Intimada, a outra parte manifestou-se no id no 27347476.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026075-53.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO CURY RODER, REGINA CELIA KAEZER

EMBARGADO: REGINA CELIA KAEZER, MARCELO CURY RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Com relação ao cerceamento de defesa, o aresto afastou essa alegação sob o fundamento de que não ficou evidenciada situação de prejuízo à parte, uma vez que a prova testemunhal seria inócua ao fim pretendido pelo embargante – confirmar o dano material, o qual poderia ser demonstrado com a juntada de comprovantes de pagamento, o que só foi providenciado depois de proferida a sentença.

Ademais, autor e ré disseram que levariam suas testemunhas à audiência de instrução, porém, quando esta foi realizada o juízo entendeu que seria indispensável a produção de prova técnica, e por isso mandou fazer perícia no imóvel. E mais, os arts. 9o e 10 do CPC não impõem que as partes sejam previamente intimadas da intenção de sentenciar a lide.

Sobre a prova documental produzida somente quando interposta a Apelação em 2019, foi assinalado no aresto que os documentos já existiam muito antes de proferida a sentença e da audiência de instrução em 2014.

Essas notas fiscais deveriam ter sido levadas ao conhecimento do juízo naquela época, e não quase 05 anos mais tarde, ao ingressar com o Recurso. Ademais, foi anotado que o caso não enquadrava-se nas hipóteses do
parágrafo único do art. 435 do NCPC
, o que impedia a sua validação em grau recursal.

A questão atinente à preliminar de cerceamento de defesa foi assim discutida no aresto:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor argui cerceamento de defesa em virtude do julgamento da lide antes de encerrada a instrução processual.

Alega que a não produção da prova testemunhal o impossibilitou de demonstrar os prejuízos materiais suportados, e que era fundamental a oitiva das suas testemunhas, pois acompanharam toda a execução da obra e poderiam atestar também os orçamentos.

Em 15/08/2013 as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam realizar. O autor pugnou em 26/08/2013 pela testemunhal para mostrar a gravidade da situação constatada no imóvel e que ele não tinha conhecimento dos defeitos existentes. Ao final pediu a juntada de novos documentos, se necessário fosse.

Aos 21/10/2013 informou ao juízo de origem que já havia se manifestado sobre a produção das provas e anexou laudo de inspeção visual assinado por engenheiro que contratou.

Em 24/02/2012 foi deferida a prova requerida pela ré às fls. 298/299 e designada audiência de instrução e julgamento para 23/04/2014, porém, durante sua realização, foi suspensa sob a justificativa de ser imprescindível perícia técnica. Em 29/04/2014 foi nomeado o perito judicial e consignado que, concluídos os trabalhos e após a manifestação das partes, os autos deveriam retornar conclusos.

A perícia foi efetuada apenas em fevereiro de 2017 e o laudo juntado no feito em 09/05/2017. A ré o impugnou e o autor ficou silente.

A lide foi, então, sentenciada em 27/03/2019.

Conforme artigo 370 do CPC, compete ao juiz determinar as

provas
indispensáveis
à instrução da demanda e indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias. E o art. 355 do CPC/2015 dispõe que cabe o julgamento antecipado quando forem desnecessárias outras provas (
princípio do livre convencimento motivado).

Para anular a sentença por cerceamento de defesa é imperioso que a
parte demonstre detalhadamente que essa situação gerou-lhe prejuízo.

Com relação à prova testemunhal, ainda que confirmasse os orçamentos trazidos na inicial, seria inócua para confirmar os danos materiais, que têm de estar cabalmente demonstrados, como, aliás, foi pontuado pelo juízo da causa.

Isso seria possível com a juntada das notas fiscais e comprovantes de pagamento, o que o autor só fez após a prolação da sentença.

Assim, a lide foi decidida com base no conjunto probatório formado nos autos, o qual não demonstrava a existência de prejuízo material.

Os documentos que supostamente comprovariam o dispêndio tido com as obras de reparo foram trazidos só na Apelação, interposta em 16/07/2019, apesar de emitidos entre maio de 2013 e abril de 2014.

Ou seja, quando o autor se manifestou em agosto de 2013 e em outubro de 2013 sobre as provas que pretendia produzir, e quando houve a audiência de instrução (abril de 2014), eles já existiam, e deveriam ser colacionados naquele momento. E mais, a perícia foi só em fevereiro de 2017.

Logo, ele teve várias oportunidades para tomar essa providência, no entanto apenas em 2019 a efetuou, e não há justificativa plausível para essa demora.

O caput do art. 435 do novo Código de Processo Civil admite ser lícito às partes, em qualquer tempo, trazer aos autos
documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos na demanda.

Já o parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 permite a juntada posterior daqueles formados depois da inicial ou da contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte comprove as razões de não anexá-los na ocasião adequada, cabendo ao juiz averiguar a boa-fé (art. 5o do CPC/2015).

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática (STJ,4o Turma, Resp 795.862PB).Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).

Por conseguinte, não há como admitir as provas documentais produzidas pelo autor na Apelação visto que são anteriores à instrução processual e ele não expôs nenhum motivo para explicar essa conduta. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Desse modo, a produção de prova após a sentença ainda mantém o caráter excepcional e pode ser aceita estritamente nas situações do art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem não cumpriu as normas legais.

Para ilustrar:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO NOVO NÃO CONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)

1. Deixa de ser conhecido o documento juntado com a apelação da parte demandada, pois não se trata de documento novo, a teor do art. 435, §único do NCPC, uma vez que foi produzido, e poderia ter sido juntado antes de ser prolatada a sentença. (...) DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. (Apelação Cível No 70071402531, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. A juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, somente cabível quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior (art. 435, CPC/15), o que não restou evidenciado na hipótese. Não conhecimento. (...) APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível No 70071878375, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 30/11/2016)

Julgamento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova do acidente, conforme preceitua o artigo 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.(Ap 121744/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 21/10/2016).

Como visto, não houve cerceamento de defesa, já que a prova testemunhal seria inapta em relação ao dano material, que poderia ser atestado com os documentos que, todavia, foram anexados somente na Apelação, em momento inoportuno.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No que concerne à suposta omissão quanto à possibilidade de verificação dos valores despendidos em liquidação de sentença, isso ocorreu porque a conclusão do acórdão foi pela inexistência de prejuízos materiais, tanto é que a sentença foi mantida, acrescida de outros fundamentos. Por conseguinte, a análise do tema se justificaria apenas se tivesse sido reconhecido esse dano.

No que tange aos danos morais, constou no feito que se cuidava de relação civil, na qual a responsabilidade é subjetiva, e que não ficou evidenciada a intenção deliberada da ré, ora embargada, em prejudicar o autor, somado ao fato de que a reforma no apartamento foi três anos antes da venda ao embargante, pois o imóvel tinha quase 23 anos quando celebrada a compra e venda e porque a perícia indicou que não era possível
afirmar que a embargada teria ciência da extensão das avarias, não havendo como atribuir-lhe a responsabilidade pelos supostos vícios ocultos.

Tais questões foram resolvidas nestes termos:

No mérito serão analisadas conjuntamente as Apelações do autor (Marcelo C. Roder) e da ré (Regina C Kaezer), a fim de evitar repetições desnecessárias.

Na Ação o autor sustentou ter adquirido um imóvel residencial (apartamento) da ré por R$ 550.000,00 e que, ao iniciar pequenas reformas, constatou inúmeras danificações graves, sobretudo na laje, onde havia excesso de umidade provocado pela má impermeabilização, o que causou a oxidação nas ferragens, afinando-as, e algumas foram inteiramente rompidas.

Afirma que a ré, apesar de ter pleno conhecimento desses problemas, não os mencionou quando firmaram o negócio e tentou encobri-los com uma leve restauração. Naquela oportunidade , disse que um engenheiro e uma arquiteta lhe informaram que a recuperação estrutural (da laje) custaria R$ 134.108,00 e os acabamentos R$ 60.982,22, o que totaliza R$ 195.090,22.

O pedido de danos materiais foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:

Como cediço, os danos materiais devem ser devidamente comprovados,
tanto no que se refere a sua existência, assim como quanto a sua extensão,
eis que objetiva a recomposição da efetiva situação que o Requerente possuía antes da ocorrência do dano.

Registra-se, outrossim, as lições de Carlos Roberto Gonçalves:

"Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido. O Código Civil consigna um capítulo sobre a liquidação do dano, ou seja, sobre o modo de se apurarem os prejuízos e a indenização cabível. A inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás, sem objeto." ("in" Responsabilidade Civil, ed. Saraiva, São Paulo, 8a ed., 2003, p. 33)

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, verifica-se que o Requerente, trouxe planilhas de orçamentos e cópia do Processo Cautelar com a realização da perícia coligidos às fls. 24-204.

Segundo a regra geral estabelecida pelo art. 373, inciso I do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar, de forma inequívoca, a matéria fática que traz em sua petição inicial.

Com efeito, pode até ser verossímil a alegação da Requerente que a obra em apreço tenha lhe causado danos como aventado na inicial, porém, as condutas danosas de ordem material imputadas a Requerida não restaram cabalmente comprovado nos autos.

Destaco, a respeito, os seguintes excertos do laudo pericial produzido nos autos:

“8. CONCLUSÃO

Foi constatado que o imóvel Residencial adquirido pela Parte Requerente encontrava-se com problemas estruturais graves e que a Parte Requerida tinha conhecimento acerca das patologias existentes no imóvel, afirmando nos autos a realização de reforma no ano de 2006, porém os serviços executados foram apenas paliativos, ocultando e não solucionando os problemas estruturais existentes nas lajes do apartamento.”

“Ao colocar o gesso na laje, entende-se que o responsável por este serviço tinha conhecimento dos problemas existentes, não é possível afirmar que a Requerida possuía conhecimento da gravidade do problema. A requerida alega que a reforma foi realizada com acompanhamento de engenheiro, porém não há nos autos documentos que comprovem esse serviço executado por profissional habilitado doo sistema CONFEA/CREA”.

“O problema construtivo ocorreu em virtude do cobrimento da ferragem estar em desacordo com as Normas Brasileiras para cálculo de concreto armado, NBR-6118, ocorrendo a fácil penetração de agentes agressivos, e as infiltrações devido à impermeabilização de má qualidade e falta de manutenção”.

Contudo, neste ponto, embora a Autora relate os prejuízos acima transcritos, não há nos autos qualquer documentação comprobatória que demonstre de forma eficaz os danos de ordem material, que alega ter sofrido, os quais serviriam para estancar a dúvida existente sobre os pontos supramencionados, tais como, documentos dos produtos relacionados à reforma, recibo da compra dos materiais utilizados, recibos da mão de obra, contrato de serviços prestados por profissional de arquitetura, etc.

Isto porque, o autor anexa a sua inicial os orçamentos de fls. 25/29, no entanto, verifica-se do laudo pericial de fls. 462/484, que o imóvel encontra-se em bom estado de conservação (fl. 481), ou seja, por óbvio foram realizados os devidos reparos, que não foram comprovados nesta lide.

Além disso, o autor busca o ressarcimento referente das custas processuais e honorários periciais despendidos na Medida Cautelar de Produção de Provas – Processo no 810/2009-394275, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, no entanto, mais uma vez, não assiste razão a parte autora, visto que não compete a cobrança nestes autos de honorários periciais de outra ação.

O fato de ser necessária a contratação de advogado e/ou perito, a fim de que faça prevalecer, em juízo, determinado direito, não implica em ilicitude.

Ademais, a prevalecer a tese do autor, a cada ação ajuizada, haveria a necessidade de ser proposta outra, com finalidade de ressarcimento, à parte vencedora, do valor despendido com a contratação de advogado no feito anterior, perpetuando-se as demandas, indefinidamente.

Desse modo, desde já, consigno que improcedem os pedidos de reparação de danos materiais aos fatos acima mencionados.

Como visto, o juízo de origem concluiu que a perícia apurou que os supostos defeitos já haviam sido reparados mas as provas não tinham sido juntadas na lide, o que inviabilizaria a condenação da ré em danos materiais.

Na inicial constou apenas um orçamento produzido por engenheiro e outro por arquiteta, cada qual relacionado a um serviço diverso, e o pedido era de condenação da ré ao pagamento dos valores ali indicados. Se posteriormente esses trabalhos foram executados, era dever do autor informá-los ao juízo a quo em tempo oportuno. Como não o fez, operou-se a preclusão quanto à prova documental dos danos materiais e sua quantificação.

Também constou na petição inicial que
após a assinatura do instrumento, deu início a pequenas reformas que objetivavam oferecer maior comodidade a sua família
. Nesse contexto, constatou uma série de danificações severas no apartamento adquirido, principalmente no que se refere a sua laje (....) Importante destacar que todos os problemas do imóvel existem desde muito antes do contrato firmado, pois decorrem da ação do tempo, e que certamente, a requerida tinha conhecimento acerca deles em razão de sua dimensão e não os mencionou em momento algum (id no
21533473 - Pág. 3 e 4)
.

Todavia, a perícia apontou
não ser possível afirmar que a ré possuía conhecimento da gravidade do problema
. Indicou também que a responsabilidade pela qualidade da construção e garantia de recobrimento da armadura é da
construtora
.

E mais, que os vícios resultaram do cobrimento da ferragem estar em desacordo com as normas Brasileiras de Cálculo de concreto armado, NBR-6118, ocorrendo a fácil penetração de agentes agressivos, e as infiltrações devido a impermeabilização de má qualidade e falta de manutenção.

Portanto, apesar de apontar falta de manutenção, não ficou demonstrado objetivamente que a ré agiu de má-fé ao celebrar o contrato, principalmente porque a tese do autor nesse sentido está amparada no suposto fato de que ela tentou esconder as irregularidades procedendo a uma reforma no apartamento.

Contudo, essa restauração foi em 2006, três anos antes da negociação, o que afasta por completo a alegação de má-fé de sua parte.

Além disso, se o próprio perito diz ser impossível afirmar que ela sabia da extensão dos danos, não há como atribuir-lhe a responsabilidade pelos vícios ocultos.

Por outro lado, a perícia também registrou que o prédio foi construído em 1986. Dessa forma, quando firmado o contrato, já tinha 23 anos, ou seja, naquela época já era antigo. Por conseguinte, é natural que apresentasse deteriorações decorrentes da ação do tempo.

Por conseguinte, acrescido de outros fundamentos, mantenho a sentença que entendeu pela improcedência dos danos materiais.

Necessário destacar que o caso cuida-se de relação contratual civil, não abrangida pelo código de defesa do consumidor, inexistindo portanto responsabilidade objetiva da proprietária do imóvel.

Quanto ao dano moral, trata-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, estabelecida no art. 186 do CC. E conforme o art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (lato sensu), dano e nexo causal.

Sobre o dano moral, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações.

Como já abordado anteriormente, não ficou evidenciada a intenção da ré em esconder ou prejudicar o autor, o que afasta a sua responsabilidade pelos supostos dissabores sofridos, devendo ser reformada a sentença a fim de afastar a condenação da ré em danos morais.

Com isso, fica prejudicado o pedido do autor de majoração dos danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso do autor e dou provimento ao da ré para afastar a condenação em danos morais. Com isso, julgo a Ação improcedente, invertendo os ônus sucumbenciais em favor da ré.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a instância superior é a via adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020